Tribunal: TJSP
Processo: 0003667-79.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003667-79.2015.8.26.0224 - Guarulhos
Apelantes: GENILSON AUGUSTO DE SOUZA
NASCIMENTO, VALDICK AZEVEDO DOS SANTOS e
EVILASIO TENORIO SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19465
Registro: 2020.0001002656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003667-79.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes GENILSON
AUGUSTO DE SOUZA NASCIMENTO, VALDICK AZEVEDO DOS SANTOS e
EVILASIO TENORIO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimetno ao recurso para reduzir a pena de cada um dos apelantes para 6 anos, 2
meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, de valor unitário mínimo em regime
inicial fechado, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003667-79.2015.8.26.0224 - Guarulhos
Apelantes: GENILSON AUGUSTO DE SOUZA
NASCIMENTO, VALDICK AZEVEDO DOS SANTOS e
EVILASIO TENORIO SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19465
Roubos qualificado e tentado – Emprego de arma
de fogo – Falta de apreensão e perícia –
Irrelevância – Prova oral indicando a utilização do
objeto – Qualificadora mantida – Precedentes;
Roubos qualificado – Aumento pelas qualificadoras
não justificado – Súmula no 443, do Superior
Tribunal de Justiça – Impossibilidade – Regime
prisional correto – Recurso provido em parte.
Vistos.
VALDICK
AZEVEDO
DOS
SANTOS,
EVILÁSIO TENÓRIO SILVA e GENILSON AUGUSTO DE SOUZA
NASCIMENTO, qualificados nos autos, foram denunciados, processados e
ao final condenados, por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr.
Luciano de Moura Cruz, da 3a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos,
como incursos no art. 157, §2o, incisos I e II e art. 157, §2o, incisos I e I, c.c. o
art. 14, inciso II e art. 70, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de
6 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado e pagamento de 15 dias-
multa, de valor unitário mínimo cada um (fls. 439/444).
Segundo a inicial, no dia 14 de novembro de 2014,
por volta das 17h30min, na Rua José Nilson Ferretti, no 1040, na cidade de
Guarulhos, agindo em concurso e mediante grave ameaça praticada com
emprego de arma de fogo, subtraíram para si a quantia de R$ 80,00
pertencente ao estabelecimento Pet Shop Santa Lídia. Além disso, tentaram
subtrair para si valores e pertences de propriedade da vítima E.D.S., somente

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003667-79.2015.8.26.0224 - Guarulhos
Apelantes: GENILSON AUGUSTO DE SOUZA
NASCIMENTO, VALDICK AZEVEDO DOS SANTOS e
EVILASIO TENORIO SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19465
não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública
buscando apenas o afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo
ou a redução para 1/3 da fração aplicada na terceira fase da dosimetria (fls.
439/444).
Recebido o recurso (fls. 516), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 519/522).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 546/549).
É o relatório.
Cuidam os autos de apelação interposta por Valdick
Azevedo dos Santos, Evilásio Tenório Silva e Genilson Augusto de Souza
Nascimento, contra a r. sentença de fls. 439/444, que julgou procedente a
ação penal e os condenou por infração ao art. 157, §2o, incisos I e II e art.
157, §2o, incisos I e II, c.c. o art. 14, inciso II e art. 70, todos do Código
Penal, ao cumprimento da pena de 6 anos e 5 meses de reclusão em regime
fechado e pagamento de 15 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre observar que não se discute o acerto da condenação, pois a
autoria dos roubos (consumado e tentado) foi admitida pelos acusados nos
interrogatórios judiciais e como a vítima R.D.S.C – proprietária do
estabelecimento comercial – voltou a apontar Evilásio e Genilson como
efetivos participantes do assalto. Além disso, confirmou o reconhecimento do
corréu Valdick (feito por fotografia na delegacia), já que este corréu não

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003667-79.2015.8.26.0224 - Guarulhos
Apelantes: GENILSON AUGUSTO DE SOUZA
NASCIMENTO, VALDICK AZEVEDO DOS SANTOS e
EVILASIO TENORIO SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19465
esteve presente na audiência (registro audiovisual – fls. 392 e 444).
Cabe analisar, então, os argumentos trazidos nas
razões de recurso.
Nesse ponto, a despeito do que alega a Defensoria
Pública, existe expressa referência do ofendido R.D.S.C., quanto à efetiva
utilização de arma pelo corréu Evilásio para a prática do crime, circunstância
suficiente para a caracterização da causa de aumento de pena, ainda que não
tenha sido apreendida e periciada, conforme iterativa jurisprudência.
“ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARMA –
PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a
qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas – artigo
157, § 2o, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus no
96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão
publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.” (STF, HC
96985, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
29/09/2015, acórdão eletrônico DJe-240 divulg 26-11-2015 public
27-11-2015).
“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que é prescindível a apreensão e perícia da
arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena quando
outros elementos comprovem tal utilização" (HC n. 181.004/SP, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, Dje 8/6/2015).” (STJ, HC
298.653/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016);

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003667-79.2015.8.26.0224 - Guarulhos
Apelantes: GENILSON AUGUSTO DE SOUZA
NASCIMENTO, VALDICK AZEVEDO DOS SANTOS e
EVILASIO TENORIO SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19465
“Consoante entendimento firmado pela Terceira
Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de
aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal,
mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de
exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes
outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na
prática delitiva (EResp 961.863/RS)...O poder vulnerante integra a própria
natureza da arma de fogo, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário,
provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CP...” (STJ, HC 340.244/SP,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/04/2016, DJe
19/04/2016).
É exatamente esta a hipótese dos autos, onde restou
bem evidenciado o emprego da arma por ocasião do assalto, circunstância
que, a despeito da prisão posterior dos réus na posse de uma arma de
brinquedo, é suficiente à comprovação da qualificadora.
Resta, então, analisar as penas impostas.
Nesse mister, o que se percebe é que a pena base de
cada delito foi estabelecida no mínimo legal e não sofreu qualquer alteração
em seguida para Valdick, já que a presença da atenuante da confissão não
poderia trazê-la abaixo desse patamar. Para Evilásio e Genilson, a
reincidência (Processo no 0015412-69.2010 – fls. 436/437 e Processo no
0009675-48.2010 – fls. 393/403), foi compensada pela atenuante da
confissão, não merecendo qualquer correção.
Por outro lado, como o Magistrado impôs aumento

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003667-79.2015.8.26.0224 - Guarulhos
Apelantes: GENILSON AUGUSTO DE SOUZA
NASCIMENTO, VALDICK AZEVEDO DOS SANTOS e
EVILASIO TENORIO SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19465
em razão do número de qualificadoras reconhecidas sem apresentar qualquer
outro argumento que demonstrasse maior gravidade da conduta, a
exasperação fica reduzida para 1/3, nos termos da Súmula no 443, do Superior
Tribunal de Justiça:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena
no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não
sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes”.
Por aqui, repita-se, a justificativa trazida pelo
Magistrado refere-se apenas à existência de duas qualificadoras. Entretanto,
ao contrário, ainda que por aqui fossem mais de uma as causas de aumento de
pena, seria imprescindível para autorizar o aumento superior ao mínimo nos
casos de mais de uma qualificadora, que da conduta imputada aos réus fosse
possível aferir maior gravidade ou periculosidade, com consequências que
tornassem necessária a majoração da sanção.
Deste modo, a reprimenda de cada delito fica
elevada da fração mínima de 1/3, perfazendo 5 anos e 4 meses de reclusão e
13 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Além disso, considerado o reconhecimento do
concurso formal – roubo consumado contra RDSC e roubo tentado contra
EDS – fica mantido o aumento de 1/6 sobre a pena do mais grave, de modo
que a pena definitiva de cada apelante fica estabelecida em 6 anos, 2 meses e
20 dias de reclusão e 15 dias-multa, de valor unitário mínimo, observando
que não foi aplicada a regra do art. 72, do Código Penal.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003667-79.2015.8.26.0224 - Guarulhos
Apelantes: GENILSON AUGUSTO DE SOUZA
NASCIMENTO, VALDICK AZEVEDO DOS SANTOS e
EVILASIO TENORIO SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19465
Finalmente, o regime fechado era mesmo de rigor
para os réus. Em relação a Evilásio e Genilson não se tem qualquer dúvida, pois
foram reconhecidos reincidentes, mas mesmo a despeito da primariedade de
Valdick, o certo é que os três praticaram crime contra estabelecimento
comercial, onde renderam o proprietário e uma cliente que chegou durante a
ação criminosa, além de usarem de grave ameaça.
Essa conduta denota periculosidade excessiva, causa
evidente abalo à ordem pública e desassossega a sociedade, cada vez mais
temerosa com o avanço da violência.
Em suma, o provimento parcial do recurso é medida
que se impõe, anotando-se que permanecem os motivos que ensejaram a
manutenção da prisão dos acusados, principalmente em face da confirmação
da condenação.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena de cada um dos
apelantes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, de
valor unitário mínimo em regime inicial fechado, mantida, no mais, a r.
Sentença.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR